Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A., contra decisão de Id 78196859 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0716353-07.2020.8.07.0001, requerida por Jandira Rosa Cassiano e outros em desfavor do agravante. Em suma, trata-se de liquidação provisória individual de sentença em ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S. A., da União e do Banco Central do Brasil – BACEN, que tramitou pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, determinando como índice de correção monetária aplicável ao mês de março de 1990, às cédulas de crédito rural pactuadas entre as partes, o BTN-f (41,28%), estabeleceu a devolução de eventual diferença entre o índice definido (BTN-f, no percentual de 41,28%) e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/1990). Na decisão agravada, o i. juiz a quo rejeitou a pretensão formulada na impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, especialmente, as questões relativas à: (i) extinção do feito, por falta de pressuposto processual relativo ao alegado litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil; (ii) incompetência do Juízo estadual para processar e julgar a causa; (iii) ausência de interesse de agir em face da inexigibilidade do título exequendo; (iv) ocorrência de prescrição; (v) suspensão do curso do processo até julgamento final do EREsp n. 1.319.232/DF (Id 78196859 do processo de referência). Em razões recursais (Id 23115330, p. 1-14), a instituição bancária sustenta, em resumo, a necessidade de sobrestamento do curso do processo até julgamento definitivo dos EREsp. n. 1.319232 – DF, “opostos pela União Federal, pelo qual fora deferido “in totum”, até seu julgamento final, para o fim de suspender os efeitos da sentença coletiva e por via de consequência os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença”. Argui a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central do Brasil. Defende a legalidade do índice de reajuste dos mútuos de 84,32% em março de 1990 com base no IPC apurado para a remuneração das aplicações em cadernetas de poupança. Discute a incidência de juros de mora a contar da citação na ação de liquidação individual de sentença coletiva. Pré-questiona a matéria em relação aos dispositivos legais mencionados em sua argumentação. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu integral provimento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 23115331 e 23115332). Pela decisão de Id 23571506 foi atribuído o efeito suspensivo vindicado “para o fim de sobrestar o curso do processo, na origem, até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937-SP (Tema n. 1.075) pelo e. STF”. A agravada, por meio da petição de Id 23990889, pede a revogação do pronunciamento desta relatoria, que determinou a suspensão do recurso com fundamento em decisão exarada pelo e. relator, Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937 (Tema 1.075 da Repercussão Geral). Alega que o c. Pleno do e. STF, em votação ainda não concluída, mas com maioria de votos, acolheu o requerimento formulado pelo i. Procurador Geral da República para revogar a suspensão outrora determinada. Instado a se manifestar sobre o pedido (Id 24261738), o agravante compareceu no Id 24682846, requerendo a manutenção da suspensão, porquanto ainda pende de resolução definitiva a matéria constante do Tema 1.075. Os agravados apresentaram contrarrazões, em que pediram o não conhecimento do agravo de instrumento ou o desprovimento do recurso (Id 23354139). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da suspensão do processo de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública Em apreciação liminar do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, acolhi o argumento concernente à necessidade de suspensão da tramitação processual com fundamento no sobrestamento nacional dos processos em que se discute a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.37/1985 e determinei a paralisação da marcha processual no juízo a quo nos seguintes termos: Assim, apesar do entendimento esposado pelo juiz de 1o grau (Id 78196859, do processo de referência), não se pode olvidar que o recurso extraordinário em comento tem inteira aplicabilidade ao caso, porque o acórdão objeto da liquidação individual de sentença coletiva é exatamente o exarado no âmbito do REsp. n. 1.319.232/DF, e que, como adrede observado, teve decisão liminar proferida em 21/7/2020, para, reconhecendo a sua relação de pertinência com o debate da aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, atribuir-lhe efeito suspensivo até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075). Por fim, constato que as cédulas de crédito rurais que são objeto do pedido de liquidação de sentença coletiva formulado pelos recorridos (Id 64473493 a Id 64473945, processo de referência) foram emitidas na cidade de Frutal - MG, e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária do Distrito Federal, de forma que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1.075), ainda pendente de discussão final, tem, por óbvio, efeitos diretamente na liquidação ajuizada pelos recorridos e, portanto, considero deva ser sobrestada a tramitação do processo, até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP, o que também foi reconhecido pelo col. STJ no âmbito da tutela provisória deferida em 21/7/2020 (EREsp n. 1.319.232/DF). Verifico não mais subsistirem os motivos para o sobrestamento processual antes deferido por motivos supervenientes à decisão unipessoal desta relatoria. Em relação ao RE 1.101.937 com repercussão geral reconhecida, Tema 1.075, o relator Min. Alexandre de Moraes deferiu requerimento formulado pelo Procurador-Geral da República e revogou a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão concernente à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 em 11/3/2021. Confira-se o teor do pronunciamento de Sua Excelência, literalmente: É o relatório. Decido. Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Em 5/5/2020, após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela. O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Fica prejudicado o exame das Petições 26.242 e 27.016, ambas de 2021. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2021. Não apenas a decisão de suspensão nacional dos processos em que se discute a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 foi revogada no âmbito do e. STF, como também o efeito suspensivo outrora atribuído ao RE no EREsp 1.319.232 foi igualmente revogado pelo atual Ministro Vice-Presidente do c. STJ em 24/3/2021, conforme se observa do excerto adiante transcrito: É o relatório. Verifica-se às e-STJ fls. 3.366-3.370, que a Vice-Presidência desta Corte Superior, exercida à época pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência veiculado pelo Banco do Brasil S.A. para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos, às e-STJ fls. 3.059-3.116, até o julgamento do RE n. 1.101.937 RG/SP (Tema n. 1.075/STF). A decisão pautou-se pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 3.368-3.369): No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Para melhor compreensão, vejam-se os esclarecimentos constantes da decisão proferida nos embargos de declaração subsequentes: Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020.(EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. (Original sem destaques) Ocorre que, iniciado o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, de fato formou-se no Plenário do Supremo Tribunal Federal maioria pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, embora ainda pendente de conclusão, haja vista o pedido de vista apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes (e-STJ fl. 4.048). Sob essa perspectiva, em 11/3/2021, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE n. 1.101.937 RG/SP (Tema n. 1.075/STF), acolheu o pedido da Procuradoria Geral da República para revogar a decisão por meio da qual suspendeu nacionalmente os feitos com identidade de controvérsia, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 4.059-4.060): Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela. O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. (Original sem destaques) Com efeito, essa nova situação fática afasta o fumus boni iuris e o periculum in mora assinalados pela decisão proferida pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no exercício desta Vice-Presidência (e-STJ fls. 3.368-3.369). Isso porque, além da maioria formada no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 - tese contrária àquela defendida no recurso extraordinário sobrestado nestes autos -, foi revogada a suspensão nacional de processos determinada em razão do RE n. 1.101.937 RG/SP. Dessa forma, é procedente a pretensão das requerentes no tocante à necessidade de revogação da tutela provisória de urgência deferida nestes autos para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário do Banco do Brasil S.A., no qual defende a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. Fica prejudicada, então, a análise dos embargos de declaração de e-STJ fls. 3.963-3.970, pela perda superveniente do interesse recursal. Inviável considerar fundamento revogado para se manter a suspensão processual, como pretende o agravante na objeção ao pleito formulado pela parte agravada, porque deixaram de existir juridicamente e os efeitos outrora produzidos, foram extintos com a revogação daqueles dois pronunciamentos. Entendo que a mera consideração desses motivos inexistentes, sabidamente de conhecimento do agravante, no tocante às questões decididas em processos de seu interesse em tramitação perante os c. STJ e STF, evidencia dedução de alegação infundada, temerária e protelatória perante este tribunal neste recurso com a única intenção de postergar indevidamente a tramitação do processo de liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública. Esta constatação possibilita o reconhecimento de violação de dever processual não apenas pela parte, como também e principalmente pelo advogado atuante no processo, nos termos do art. 77, II, do CPC, e viabiliza a aplicação de multa por litigância de má-fé na forma do art. 80, VI, c/c o art. 81, ambos do CPC. Ficam, portanto, o agravante e seu patrono devidamente advertidos de que a reiteração desse comportamento contrário à boa-fé processual e aos deveres de lealdade e de cooperação ensejará a aplicação da multa correspondente a 1% do valor atualizado do débito exigido, a ser paga solidariamente pelo recorrente e pelo advogado signatário da manifestação. Diante dessas considerações, como cabe ao relator levar em consideração o fato superveniente com reflexo no recurso em tramitação, conforme o art. 933, caput, do CPC, REVOGO a decisão unipessoal que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque não mais subsistem os motivos considerados para sobrestar a marcha do processo em que a parte agravada pretende a liquidação individual de sentença coletiva em desfavor da parte agravante. Passo ao exame dos demais motivos considerados pelo agravante neste recurso para verificar se é o caso de manter a concessão do efeito suspensivo com base em algum deles. 2. Do litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, o regime de solidariedade em que foram condenados o agravante, a União e o Banco Central do Brasil dispensa a formação de litisconsórcio passivo necessário. Mostra-se despiciendo o pretendido litisconsórcio passivo necessário ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a condenação solidária da União e do Banco Central do Brasil a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural devida pela parte agravada ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC[1], para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Desnecessária, portanto, a formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, porquanto julgado pela 2a Seção do c. STJ o EREsp 1.319.232/DF não há mais efeito suspensivo a este recurso. O acórdão proferido em seu julgamento está resumido na seguinte ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Reconheço, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC[2], e art. 779, caput e inc. I, do CPC[3], de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Saliente-se a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ressalte-se, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC[4], o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se afere da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão à formação do litisconsórcio entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil pelo agravante no processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva. 3. Do índice de reajuste do mútuo em março de 1990 com base no IPC de 84,32% A sentença exequenda determinou aos débitos de cédula de crédito rural a correção pelo índice de 41,28% em substituição ao de 84,32% antes de abril de 1990 e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular a dívida. Estabeleceu a aplicação do índice legal de correção monetária (Id 64473958 do processo de referência). O acórdão proferido no âmbito o e. TRF da 1a Região não foi coligido nos autos do processo de referência. Nenhuma modificação ocorreu no âmbito do c. STJ, segundo os pronunciamentos exarados nos recursos interpostos (Ids 64473959,64473960, 64473961, 64473962 e 64473963 do processo de referência). A questão não é objeto dos recurso extraordinário sobrestado no âmbito do c. STJ. Trata-se, portanto, de matéria definitivamente decidida, a respeito da qual se formou a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC (Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.), do art. 507 do CPC (É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.) e do art. 508 do CPC (Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.). Mostra-se inviável a reagitação da questão acobertada pela coisa julgada pelo agravante neste recurso. A insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento da lide, cuja sentença coletiva aparelha a ação de liquidação individual, pode motivar o ajuizamento de ação rescisória perante o tribunal competente, mas não viabiliza a rescisão na inadequada via recursal eleita. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. OBJETO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. RECONHECIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO EM EMBARGOS. INVIABILIDADE. QUESTÕES RESOLVIDAS EM CARÁTER DEFINITIVO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. REFLEXOS. MODULAÇÃO. INTERESSE RECURSAL LEGÍTIMO. PRESENÇA. APELO. ADMISSIBILIDADE. 1. O conhecimento do recurso é sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobreleva o interesse recursal, que, a seu turno, se aperfeiçoa quando a sentença, a despeito do aviamento de embargos declaratórios, resta omissa quanto à fixação do acolhimento de um dos pedidos formulados pelo embargante, a despeito da argumentação que desenvolvera conduzir a esse desiderato, e o recurso que interpusera, a par de viabilizar a apuração do crédito executado nos parâmetros que defendera, confere-lhe utilidade material, o que determina que, sob essa moldura, o recurso que formulara seja conhecido por ressoar guarnecido de interesse jurídico legítimo. 2. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização do estado, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, o que determinara que o legislador processual, atinado com a supremacia da Carta Política, conferisse aos embargos do devedor eficácia rescisória com o nítido objetivo de salvaguardar a garantia da coisa julgada em ponderação com a necessidade de a decisão revestida de imutabilidade se afinar com o nela disposto (CPC, art. 741, parágrafo único). 3. Considerando que a proteção à coisa julgada consubstancia garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e a estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos, a rescisão da coisa julgada somente é admissível nas situações expressamente autorizadas pelo legislador por se tratar de regra excepcional destinada a compatibilizar a imutabilidade da decisão judicial impassível de recurso com a supremacia do texto constitucional, resultando que a eficácia rescisória agregada aos embargos do devedor é condicionada à subsistência de decisão judicial inconstitucional por estar fundamentada em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso e independentemente de resolução do Senado, mediante declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto ou interpretação conforme a Constituição. 4. Da premissa de que a eficácia rescisória conferida aos embargos do devedor é restrita à subsistência de coisa julgada aparelhada em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal deriva que, não tendo a coisa julgada limitado o reajuste de 84,32% assegurado aos servidores nem autorizado que seja compensado com os reajustamentos concedidos posteriormente por leis contemporâneas à incidência da correção, não se afigura viável que, mediante a inovação do definitivamente resolvido, implicando rescisão parcial do estabelecido, sejam asseguradas a compensação e limitação almejadas pelo órgão público do qual são servidores os credores das diferenças reconhecidas. 5. Assegurado o reajustamento dos proventos auferidos pela servidora no momento em que o direito reconhecido se constituíra, ou seja, no mês de março de 1990, e não sobre a remuneração que auferira no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado ou o momento da liquidação, as diferenças derivadas do assegurado devem ser aferidas com observância da fórmula de cálculo segundo a qual o percentual suprimido - 84,32% - deve incidir somente no mês em que fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes, e não mediante a aplicação do reajuste suprimido mês-a-mês a partir da lesão, à medida que, se o reajuste fora reconhecido somente uma única vez, a apuração das diferenças que gerara deverão ter como parâmetro o que auferira a servidora no momento da lesão, ou seja, da supressão do reajuste, com reflexos nos meses subsequentes, mas sem a incidência do percentual reconhecido mensalmente. 6. Apelos conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 822029, 20130110847448APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014. Pág.: 74) Nenhuma consideração, portanto, se fará ao conteúdo da sentença coletiva, em que o agravante foi condenado a aplicar, na correção do saldo devedor dos mútuos, em substituição ao índice do IPC de 84,32% em março de 1990 o BTNf de 41,28% no mesmo período, para não se incorrer em ofensa ao princípio da segurança jurídica pelo malferimento da coisa julgada. 4. Dos índices de correção monetária e do termo inicial dos juros de mora O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[5]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Constato não ter o agravante interesse em discutir o índice de correção monetária ou o termo inicial dos juros de mora neste recurso, porque a decisão agravada não tratou dessas questões. Não há como apreciar o acerto ou desacerto neste momento. Deverá o agravante aguardar oportuno debate sobre as questões perante o i. juízo a quo, após tomar conhecimento do laudo a ser produzido pelo perito nomeado pelo juízo para a realização da perícia contábil, quando lhe for concedida ou tiver a oportunidade de tomar conhecimento da manifestação técnica produzida pelo expert. Faço alusão a julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão, em que se considerou a necessidade de apresentação do cálculo pelo perito para verificação da regularidade do cálculo em cotejo com o pronunciamento sentencial em liquidação. Confira-se: CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MÚTUO RURAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. DIFERENÇA RESULTANTE. CRÉDITO DO MUTUÁRIO. LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA. FÓRMULA. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O SOLVIDO E O DEVIDO. REBATES/COMPENSAÇÕES. CONSIDERAÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos. 2. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola e o débito dele derivado fora objeto de rebates e compensações, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios no mês em que houvera a modulação da forma de correção, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito observado essa fórmula, apurando assim o montante passível de ser repetido, devem ser ratificados. 3. De molde a ser aferido o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, na realização do cálculo de liquidação o perito deve, à vista do contratado pelo mutuário rural, aferir o saldo devedor no mês de fevereiro de 1990 e sobre ele calcular a correção relativa ao mês de março aplicada, que fora objeto da modulação promovida, sendo reduzida de 84,32% para 41,28%, e, na sequência, deve tomar a mesma base de cálculo pertinente ao mês de fevereiro e sobre ela aplicar a correção firmada como devida pelo título executivo, realizando-se, em seguida, a apuração da diferença mediante subtração do aferido corretamente do que fora alcançado mediante aplicação do indexador originalmente manejado, apurando-se, assim, a diferença a ser repetida, desde que solvida pelo mutuário. 4. Apreendido que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença assegurara ao mutuário o direito à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, devendo, contudo, o expurgo inflacionário ser assegurado apenas aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal, a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos. 5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1250283, 07183341120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não diviso, portanto, ter o agravante interesse recursal em discutir a aplicação do índice de correção monetária ou o termo inicial dos juros de mora neste agravo de instrumento antes que o expert realize a perícia contábil e a submeta ao crivo das partes e do juízo para apreciação. A iniciativa do agravante implica inexorável supressão de instância e, portanto, deve ser rechaçada, sem que isso implique preclusão. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido para reformar, ao menos parcialmente, a decisão agravada. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou concretamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega genericamente prejuízo financeiro, sem ao menos indicar em que consiste e sua causa para que se possa ser apreciado em cotejo com os argumentos e elementos de informação e provas existentes nos autos do processo de referência. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Como a parte agravada ofereceu contrarrazões e suscitou preliminar obstativa da admissibilidade do recurso, nos termos do art. 9o, caput, c/c o art. 932, I, do CPC e o art. 87, I, do RITJDFT, CONCEDO oportunidade ao agravante para se manifestar sobre a questão desfavorável ao recurso no mesmo prazo que dispõe para eventual recurso contra esta decisão. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. [2] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [3] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; [4] Art. 275 (...) Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. [5] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.